Tribunal: TJPA
Processo: 0824164-24.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824164-24.2022.8.14.0401

APELANTE: JOSE CRISTIANO DA SILVA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO ApCrim 0824164-24.2022.8.14.0401

ORIGEM: BELÉM – PA

APELANTE: JOSE CRISTIANO DA SILVA GOMES

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): DANIELLE SANTOS MAUÉS CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, § 2º, II E VII, DO CÓDIGO PENAL. ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJPA. APELO IMPROVIDO.

1.

Comprovação da autoria e materialidade do crime de roubo majorado por meio de provas robustas colhidas em inquérito policial e corroboradas em juízo, incluindo depoimentos da vítima e testemunhas. A nulidade do reconhecimento pessoal não invalida a condenação quando existem outras provas suficientes nos autos.

2.

Configuração do crime de corrupção de menores como delito formal, dispensando a necessidade de comprovação da efetiva corrupção do menor. Aplicação da Súmula n°. 500 do STJ, que confirma que a configuração do delito independe da prova da efetiva corrupção do menor.

3.

A decisão se alinha à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Pará, reconhecendo a suficiência dos depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como a legalidade da condenação pelo crime de corrupção de menores.

4.

Apelação conhecida e improvida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO ApCrim 0824164-24.2022.8.14.0401

ORIGEM:

BELÉM – PA

APELANTE:

JOSE CRISTIANO DA SILVA GOMES

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A):

DANIELLE SANTOS MAUÉS CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

____________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE CRISTIANO DA SILVA GOMES
, inconformado com a sentença proferida pela Juíza da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém-PA, que o condenou à pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. A condenação decorre da prática do crime de roubo majorado, conforme art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, combinado com o art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (id 15994469).

A denúncia narra que, em 20/11/2022, por volta das 13h35min, em frente ao Shopping Bosque Grão Pará, no bairro do Mangueirão, em Belém, o apelante, juntamente com dois adolescentes (K. L. dos M. da S., 16 anos, e A. da S. S., 14 anos), subtraiu, mediante violência e grave ameaça, 02 (dois) aparelhos de telefone celular e 01 (um) veículo
Hyundai
da motorista de aplicativo Flávia Aylime Mendes Pereira. Após o roubo, os infratores atropelaram a vítima, causando sua hospitalização (id 15994383).

Inconformado com a decisão, a defesa interpôs o presente recurso. Em suas razões (id 15994488), alegou:

·

A absolvição com base no art. 386, inciso VII, do CPP, por entender que não foi respeitado o procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no art. 226 do CPP; e

·

A absolvição do crime de corrupção de menores, argumentando a ausência de provas de que houve constrangimento aos adolescentes.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso (id 16284272), sendo acompanhado nessa posição pela Procuradoria de Justiça Criminal em parecer exarado nos autos (id 17179781).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

No mérito, verifico que a pretensão recursal não merece provimento, conforme detalho adiante.

CRIME DE ROUBO MAJORADO

Pugnou o apelante por sua absolvição quanto ao crime de roubo majorado, sob o argumento de insuficiência probatória, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
. Argumenta que o reconhecimento pessoal foi feito de forma ilegal, o que causa a nulidade do procedimento, devendo ser absolvido por violação ao disposto no art. 226[1]
do CPP.

Em que pese os relevantes argumentos apresentados pela defesa do apelante, entendo que não lhe assiste razão, pois os autos apresentam um conjunto probatório contundente que o apontam como autor do delito de roubo em questão.

A autoria e materialidade do crime encontram-se comprovadas pelo acervo de provas constante nos autos, em especial pelos elementos colhidos em fase de inquérito policial (id 15994350), tais como o boletim de ocorrência, o auto de exibição e apreensão de objeto, pelo auto de entrega, os termos de depoimento pessoal colhidos pela autoridade policial, os quais se somam às provas orais colhidas em juízo (id

15994393 - Pág. 1 – 15994407 - Pág. 1), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e que, a meu ver, corroboram a versão acusatória.

Com efeito, a vítima, Flávia Aylime Mendes Pereira, declarou em juízo que foi solicitada uma corrida pelo aplicativo, e no caminho, os indivíduos anunciaram o assalto, utilizando uma faca para ameaçá-la. Relatou ainda que, na fuga, foi atropelada pelos assaltantes, resultando em lesões permanentes e grandes traumas psicológicos.

Ratificando o depoimento da vítima, assomam as declarações prestadas pelas testemunhas de acusação, os policiais militares Harlison José Ferreira dos Santos e Marcelo Santos Ferreira. Ambos relataram que foram informados por populares sobre o assalto, localizaram o veículo roubado e prenderam o apelante em flagrante, encontrando o carro e os pertences subtraídos da vítima, além de uma faca de cozinha.

Efetivamente, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é forte elemento de prova para ensejar a condenação, especialmente quando ela descreve a trajetória dos fatos e reconhece a pessoa que praticou o delito. Nesse sentido, inclusive, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que o depoimento da vítima, corroborado por outras provas, é suficiente para fundamentar a condenação[2]
, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos[3]
, como no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pela pessoa ofendida, descabe cogitar de insuficiência probatória.

No que tange à nulidade do reconhecimento pessoal, é sabido que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça modificou seu entendimento, passando a considerar que a inobservância do art. 226 do CPP conduz à nulidade do reconhecimento da pessoa[4]
.

Porém
, no presente caso, não foi confeccionado auto de reconhecimento pela vítima no inquérito policial, nem tampouco houve a ratificação em juízo. Contudo, existem outras provas nos autos, independentes e produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que comprovam ser o apelante autor do delito de roubo.

Portanto, estando a sentença condenatória respaldada em outros elementos probatórios que não o reconhecimento pessoal, não há que se falar em nulidade por desobediência às formalidades insculpidas no art. 226 do CPP.

CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Pleiteiou, ainda, o apelante a sua absolvição do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao argumento de que não houve comprovação de efetivo constrangimento ou facilitação para que o menor cometesse o delito.

Sem razão, pois o crime de corrupção de menor é um crime formal, ou seja, independe do resultado naturalístico, bastando a prática do tipo penal para sua consecução. Consoante o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há necessidade de comprovação da efetiva corrupção, uma vez que o objetivo do Estatuto da Criança e do Adolescente é resguardar a moralidade do menor, a fim de coibir a prática de delitos em que exista a sua exploração.

Este é, inclusive, o entendimento consolidado pela Súmula n°. 500, do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que "
a configuração do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
".

Assim, deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime de corrupção de menores descrito no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, uma vez que existem nos autos provas incontroversas da autoria e materialidade do delito.

DISPOSITIVO

Posto isso,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1 Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

2 PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

3 PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1.
Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido. 2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese
. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP. 3. Ressalta-se a visão minoritária do Ministro Relator, acompanhada pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, segundo a qual a palavra do agente policial quanto aos fatos que afirma ter testemunhado o acusado praticar não é suficiente para a demonstração de nenhum elemento do crime em uma sentença condenatória. É necessária, para tanto, sua corroboração mediante a apresentação de gravação dos mesmos fatos em áudio e vídeo. 4. Embora não tenha prevalecido no julgamento essa compreensão restritiva do Ministro Relator sobre a necessidade de corroboração audiovisual do testemunho policial, foi unânime a votação pela absolvição do réu, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, V e VII, do CPP. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória. (STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022).

4 HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. [...]. 12. Conclusões: 1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia (s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 13. Ordem concedida, para: a) com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o paciente Vânio da Silva Gazola em relação à prática do delito objeto do Processo n. 0001199-22.2019.8.24.0075, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão - SC, ratificada a liminar anteriormente deferida, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso; b) reconhecer a causa geral de diminuição relativa à participação de menor importância no tocante ao paciente Igor Tártari Felácio, aplicá-la no patamar de 1/6 e, por conseguinte, reduzir a sua reprimenda para 4 anos, 5 meses e 9 dias de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Dê-se ciência da decisão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que façam conhecer da decisão os responsáveis por cada unidade policial de investigação (STJ -
HC: 598886 SC
2020/0179682-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

Belém, 03/09/2024